Tribunal: TJBA
Processo: 8006952-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006952-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: JOSIVAN SOUZA DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. EDITAL 001/2022. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZADOS NÃO COMPROVADA DE PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA), sob o fundamento de preterição decorrente da contratação de terceirizados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito, para a concessão de tutela de urgência visando à imediata nomeação do candidato, com base na alegação de preterição arbitrária por contratações precárias.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem apenas expectativa de direito, a qual se convola em direito subjetivo à nomeação somente em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada, cujo ônus de comprovação cabal recai sobre o candidato.

4. A mera existência de contratos de terceirização não configura, por si só, o direito subjetivo à nomeação. Exige-se a demonstração cumulativa da identidade de atribuições, da correspondência da localidade de aprovação e de que tais contratações visam ao preenchimento permanente de cargos efetivos vagos.

5. Inexistindo demonstração inequívoca e individualizada da referida preterição na fase postulatória, afasta-se a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, tornando imperiosa a dilação probatória e inviabilizando a concessão da medida de urgência em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para indeferir a tutela provisória de urgência. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas exige prova cabal e individualizada da preterição arbitrária por meio de terceirização, não sendo suficiente a mera alegação amparada na existência genérica de contratos precários no âmbito da Administração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8006952-67.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, e, como Agravado, JOSIVAN SOUZA DAS VIRGENS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça